Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-36.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012219-36.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. V. B. G. - CPF: 106.174.891-06 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), PAMELA BERNARDO DA SILVA GOMES - CPF: 055.345.711-01 (APELADO), JUNIO GOMES DE SOUZA BERNARDO - CPF: 027.694.051-28 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), J. V. B. G. - CPF: 106.174.891-06 (APELANTE), JUNIO GOMES DE SOUZA BERNARDO - CPF: 027.694.051-28 (APELANTE), PAMELA BERNARDO DA SILVA GOMES - CPF: 055.345.711-01 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso dos autores, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A embargante alega omissão quanto à ausência de previsão legal para a cobertura da equoterapia e à violação da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissões relevantes sobre a necessidade de cobertura da equoterapia e a alegada afronta à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade da equoterapia para o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura com fundamento no artigo 51, IV, do CDC e no artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, que admite a flexibilização do rol da ANS em casos específicos.

A decisão também tratou da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima, concluindo que cláusulas limitativas não podem restringir o direito fundamental à saúde quando há prescrição médica e que a intervenção judicial é legítima para afastar abusividades.

O mero inconformismo da parte embargante com a decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado do STJ.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente os fundamentos essenciais para a solução da controvérsia.

A negativa de cobertura de tratamento necessário ao paciente configura prática abusiva, independentemente de previsão no rol da ANS.

Cláusulas contratuais limitativas não podem restringir o direito fundamental à saúde, cabendo intervenção judicial para afastar abusividades.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra
acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso dos autores
(Id.
265129271
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

O plano de saúde é obrigado a custear tratamentos multidisciplinares prescritos para pacientes diagnosticados com TEA, TDAH ou transtornos correlatos, mesmo que os procedimentos não constem no rol da ANS, quando houver comprovação de necessidade médica.

A cláusula de coparticipação em planos de saúde é válida, desde que não comprometa o acesso ao tratamento, sendo considerado abusivo o valor que
ultrapasse duas vezes o montante da mensalidade.

A recusa indevida do plano de saúde ao fornecimento de tratamento prescrito gera direito à indenização por danos morais.

(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão

é
omisso, sob o fundamento de que não teria se manifestado especificamente acerca da ausência de previsão legal e normativa para a cobertura da equoterapia e sobre a violação à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima na revisão dos contratos.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares
ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verifica
m
a
s
alegada
s omissões
no
acórdão.

Não há omissões no acórdão quanto às questões levantadas nos embargos de declaração. A decisão enfrentou expressamente os argumentos da UNIMED sobre a ausência de previsão legal e normativa para a equoterapia, bem como sobre a alegada violação à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima.

Quanto à cobertura da equoterapia, o acórdão fundamentou que a se trata de um tratamento necessário para o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente e que a negativa de cobertura caracteriza prática abusiva, conforme o artigo 51, IV, do CDC. Além disso, mencionou expressamente o
artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, reconhecendo que o rol da ANS é exemplificativo e passível de mitigação em casos específicos.

Por outro lado, acerca da liberdade contratual e da intervenção mínima, o acórdão
determinou
que cláusulas contratuais limitativas não podem restringir o direito fundamental à saúde, especialmente quando há prescrição médica.

Restou reforçado, também, que a intervenção judicial se justifica diante da abusividade da negativa de cobertura.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025